Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-79.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-79.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SECIR SINDICADO DOS COMERCIARIOS DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

APELADO: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DE TRECHOS DESCONTEXTUALIZADOS DO VOTO E QUE APENAS MENCIONAVAM A PRÓPRIA TESE INCOATIVA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FATOS DESABONADORES À HONRA DA EMPRESA. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos
pela Empresa Autora
contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos
exordiais formulados em ação indenizatória
.
= proposta pelo ora Recorrente.

2. Embargante alega contradição no acórdão por reconhecer manifestações dos Réus, com uso de expressões ofensivas, mas afastar a hipótese de dano moral indenizável.

3. Requer integração do julgado e atribuição de efeito infringente para restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente contradição interna que justifiquem a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio acórdão, não entre o acórdão e a tese
suscitada pela
parte.

6. Trechos citados pelo embargante como contraditórios que se referem às alegações da própria empresa Autora, não constituindo reconhecimento judicial de ofensas praticadas pelo Réus.

7. Embargos manifestamente protelatórios, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, mormente pela citação de trechos descontextualizados que não representam a convicção decisória.

8. O acórdão embargado especifica não haver prova do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica postulante, afastando a presunção de dano moral aplicável às pessoas jurídicas.

9. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração se mostra inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.